Tribunal: TJBA
Processo: 0139708-14.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0139708-14.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOFIA VILAS BOAS PIRES PROIETTI

Advogada(s)
:
MARIA DA SAÚDE DE BRITO BOMFIM

APELADOS: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO e OUTRO

Advogado(s)
:
LUÍS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO, ROBERTO DOREA PESSOA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE PRESCRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. OMISSÃO DA SENTENÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição de cheques, emitidos em 20/01/2000 e 03/05/2000, mas se omitiu quanto ao pedido de exclusão do nome da Autora dos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC, protestos em cartório), mesmo após declarar a inexigibilidade do
s
débito
s
. A Apelante pleiteia a exclusão de tais registros como decorrência lógica do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a prescrição dos cheques, utilizados como fundamento para a inscrição da
Acionante
em cadastros de inadimplentes, acarreta a inexigibilidade da dívida e, consequentemente, impõe o dever de exclusão do
seu
nome dos referidos registros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição dos cheques, reconhecida com
fulcro
no art. 59 da Lei nº 7.357/85, implica perda da exigibilidade do
s
crédito
s
, tornando ilícita qualquer medida de cobrança, inclusive a manutenção de registros restritivos.

4. A omissão da sentença, quanto ao pedido expresso de exclusão da Demandante dos cadastros de inadimplência, configura vício, pois o direito à exclusão decorre, automaticamente, da inexistência de dívida exigível.

5. O art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor garante o direito à correção ou exclusão de dados inexatos, sendo abusiva a manutenção de registro, com base em dívida prescrita.

6. A jurisprudência consolidada reconhece que a inscrição resultante de título prescrito viola o direito de personalidade do consumidor e deve ser imediatamente cancelada.

7. A permanência do nome da Requerente, nos cadastros de inadimplentes, em decorrência de título prescrito, afronta a sua dignidade e caracteriza coação indevida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 59; CDC, art. 43, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI n. 1.0000.24.134071-0/001, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª Câm. Cível, j. 28.06.2024. STJ, AgRg no AREsp n. 593.208/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 19.12.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
nº
0139708-14.2004.8.05.0001
, oriundos da
Comarca d
a Capital
, tendo como
Recorrente

SOFIA VILAS BOAS PIRES PROIETTI
,
sendo
Recorrido
s

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEF 16 DE SETEMBRO
e
ITA
Ú
UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
.